Tribunal: TJDFT
Processo: 0725020-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PAULO HENRIQUE BATISTA AGUIAR, em face do despacho de ID 18047907, que intimou o agravado para se manifestar no prazo legal. É o relatório.Decido. Tempestivos os embargos, passo à sua apreciação. No caso em apreço, não existe vício de obscuridade, contradição ou omissão no ato judicial que se busca aclarar. Primeiramente, consigno que o ato judicial ora impugnado constitui despacho de mero expediente, sem cunho decisório e, portanto, irrecorrível a teor do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar a controvérsia (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 316). Sobre o tema, já decidiu esta e. Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO 1) O despacho, de mero expediente, que não contém qualquer conteúdo decisório, não possui aptidão para causar gravame, sendo, via de conseqüência, irrecorrível, conforme dispõe o artigo 1.001 do NCPC (artigo 504 do CPC/73). 2) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.945654, 20160020067726AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 07/06/2016. Pág.: 520/529). AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA DESPACHO. DESPROVIMENTO. Contra despacho, sem carga decisória, não cabe qualquer recurso, seja embargos de declaração, seja agravo interno (artigos 932, III, e 1.001 do CPC2015). Agravo interno desprovido. (Acórdão n.964855, 20150020297142EXE, Relator: MARIO MACHADO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Publicado no DJE: 13/09/2016. Pág.: 24/25). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ART. 557, CAPUT, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Por força do art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Nos termos do artigo 504 do CPC/1973, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, não se verificando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual. 3. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.955314, 20160020068673AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016. Pág.: 154/172). No caso em exame, apenas concedeu-se oportunidade ao agravado para apresentar contrarrazões ao recurso. O ato judicial é desprovido de conteúdo decisório e não possui aptidão para causar gravame, notadamente porque tem por escopo a concretização dos primados do contraditório e da ampla defesa. Portanto, além não se mostrar cabível qualquer recurso contra ato judicial desprovido de decisão ou capaz de causar lesão, não se evidencia qualquer vício, na esteira do art. 1022 do CPC. Ademais, a manifestação do agravante foi inoportuna, uma vez que o despacho em questão foi direcionado ao agravado, cabendo somente a ele o cumprimento. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator